Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. BINÔMINIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. 3.1 No caso dos autos, o apelante satisfez com os requisitos exigidos.

2. A obrigação de prestar de alimentos em favor de irmãos encontra amparo legal nos artigos 1.694, caput, 1.695, 1.696 e 1.697 do Código Civil, que dispõem acerca da obrigação alimentar decorrente do parentesco cabe aos irmãos, na falta de ascendentes e descendentes, como no caso dos autos.

3. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

4. Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o valor ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.